Tribunal: TJPA
Processo: 0819310-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819310-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA SOARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO- PA.

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR A MÃE DE CRIANÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ROSÂNGELA PENDLOWSKI em favor de ANA PAULA DA SILVA SOARES, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, no qual se alega a ilegalidade da prisão preventiva decretada após flagrante pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta (i) a ilicitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial, pleiteando o desentranhamento das provas e o relaxamento da prisão; (ii) subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) por fim, sua substituição por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial configurou ilegalidade a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se a prisão preventiva da paciente atende aos requisitos legais e está devidamente fundamentada; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da maternidade da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da presença de menores no local dos fatos e do risco de reiteração criminosa, nos termos do art. 312 do CPP.

O local da prisão era utilizado para o preparo e comercialização de drogas, inclusive na presença de crianças, circunstância que evidencia periculosidade concreta e inviabiliza a concessão de medidas cautelares alternativas.

A prisão preventiva possui natureza cautelar, não se confundindo com antecipação de pena, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência, conforme reiterada jurisprudência do STF.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, exige a verificação concreta da adequação do ambiente familiar, não sendo automática. No caso, o lar da paciente foi o local do crime, o que afasta a concessão do benefício, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF/1988).

O entendimento do STJ reconhece que a prisão domiciliar pode ser negada quando o tráfico de drogas ocorre na própria residência da paciente e de seus filhos, comprometendo a proteção à criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões de flagrante delito.

A prisão preventiva é cabível quando presente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318-A do CPP, exige a adequação do ambiente familiar, não se aplicando automaticamente à mulher com filho menor de 12 anos quando o delito é praticado no próprio lar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI, e 227; CPP, arts. 312, 313, I, e 318-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.02.2016; STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2021; STJ, HC 587.817/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 01.09.2020, DJe 04.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada por ROSÂNGELA PENDLOSKI, em favor de ANA PAULA DA SILVA

SOARES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, Processo de origem nº 0802226-50.2025.8.14.0115.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/09/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Em 06/09/2025, após audiência de custódia, o Juízo a quo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, sob o fundamento de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa (ID. nº
29908291
).

O inquérito foi concluído em 08/09/2025, e em 03/10/2025 o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente e o corréu Edi Alaor de Bolba, imputando-lhes os crimes de tráfico e associação para o tráfico (ID. nº
29908291
).

Na presente impetração, a defesa sustenta a ilicitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial, requerendo o desentranhamento das provas derivadas e o relaxamento da prisão; subsidiariamente, pleiteia a revogação da custódia preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ou, ainda, sua substituição por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos, juntando documentos comprobatórios supervenientes (ID. nº
29908290
).

O pedido liminar foi indeferido, tendo sido prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID. nº
29979823

).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao argumento de que o ingresso domiciliar foi legítimo em razão da situação de flagrante delito; que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de entorpecentes e pela presença de menores no local dos fatos; e que a substituição da custódia por prisão domiciliar mostra-se inviável, diante da inadequação do ambiente familiar e da insuficiência de medidas cautelares diversas para resguardar os fins do processo (ID. nº
30596581
).

É o relatório.

O feito encontra-se apto a ser incluído em pauta para julgamento pelo plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da presente
ordem de habeas corpus
.

No
mérito
, a pretensão
não merece acolhida
.

A defesa sustenta a nulidade do flagrante em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial, requerendo o desentranhamento das provas e o relaxamento da prisão (ID. nº
29999831
). Todavia, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que a entrada no imóvel ocorreu diante de
situação de flagrante delito (ID. nº
30565274
)
, o que afasta a alegada ilegalidade, à luz do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo quando amparado em fundadas razões e diante de flagrante delito, conforme precedentes no mesmo sentido.

Quanto à
prisão preventiva
, verifica-se que o decreto prisional se encontra
devidamente fundamentado
na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
e do
risco de reiteração delitiva
, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos (ID. nº
30565274
) que a paciente foi flagrada em imóvel utilizado como local de preparo e comercialização de drogas, inclusive
na presença de menores
, circunstância que evidencia periculosidade concreta e justifica a manutenção da medida extrema. O Juízo de origem destacou, ainda, o contexto de crime continuado e o uso de estabelecimento comercial para dissimular o tráfico, fundamentos que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal.

Ressalte-se que a
prisão processual não configura antecipação de pena
, possuindo natureza cautelar, conforme dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo
compatível com o princípio da presunção de inocência
.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de que a
prisão preventiva não ofende o princípio da não culpabilidade
, desde que devidamente fundamentada e observados os requisitos legais, por possuir natureza eminentemente cautelar, e não punitiva (
HC 126.292/SP
, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2016;
HC 191.836/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/06/2021).

No tocante ao pleito subsidiário de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, com base no art.
318-A do Código de Processo Penal
, verifica-se que, embora comprovada a maternidade de criança menor de 12 (doze) anos, as circunstâncias concretas do caso não recomendam a concessão do benefício. Conforme registrado na decisão de primeiro grau, o delito foi praticado
no mesmo ambiente familiar
, expondo menores à atividade ilícita, o que torna o lar
inadequado ao convívio e à proteção da criança
, afastando a incidência automática da norma.

O
art. 318-A do CPP
deve ser interpretado em harmonia com o
princípio do melhor interesse da criança
(art. 227 da Constituição Federal), de modo que o benefício não pode servir de instrumento para perpetuar situação de risco dentro do ambiente familiar.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reconheceu, no julgamento do
Habeas Corpus nº 587.817/PR
, que a negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar pode ser mantida quando o tráfico é praticado
no interior da própria residência
da paciente e de seus filhos, evidenciando a inadequação do ambiente doméstico para fins de concessão do benefício. No referido julgado, consignou-se que:

“A negativa da substituição da prisão preventiva por domiciliar lastreou-se no fato de o ilícito de tráfico de drogas ter sido perpetrado na própria residência da paciente e dos seus filhos, porquanto um dos agentes foi flagrado ‘dechavando’ porções de maconha no interior do recinto. (STJ, HC 587.817/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).”

Desse modo, verifica-se que a decisão impugnada observa os requisitos e fundamentos legais exigidos, encontrando-se em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via eleita.

Assim,
não se vislumbra constrangimento ilegal
a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, voto por CONHECER da presente ordem de habeas corpus e, no mérito, DENEGO, em consonância com o parecer ministerial, por não se verificar qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da medida, uma vez que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, e em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, revelando-se necessária à garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do caso.

Do mesmo modo, a substituição da custódia por prisão domiciliar, com base no art. 318-A do CPP, mostra-se incabível, considerando a inadequação do ambiente familiar e a ausência de elementos que demonstrem situação excepcional apta a autorizar o benefício.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 24/10/2025